Tribunal: STF
Processo: Ext 1321
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. HOMICÍDIO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE “INTERDIÇÃO PERPÉTUA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS”. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de homicídio que corresponde ao crime previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    5. Afastamento da pena acessória incompatível com a vedação prevista no art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição da República, que proíbe sanções penais de caráter perpétuo. Precedentes. 



    6. Extradição deferida.